Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0734920-16.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO RECLAMADO: JUIZO DA 1A VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição do reclamante (id. 76088692), pois as alegações não estão minimamente provadas no processo. Ademais, incumbe ao Advogado acompanhar o andamento do processo do Primeiro Grau, a fim de que a diligência determinada seja cumprida por aquele Juízo reclamado, não havendo fundamento legal para transferir a atribuição à Secretaria do Segundo Grau. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora